Tribunal: TJSP
Processo: 1005380-55.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o destinatário final da prova, a quem compete avaliar a conveniência de sua produção. Mérito da demanda não depende ou poderia ser abalado pelo meio probatório pretendido, sendo farta e suficiente a prova documental colacionada.

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o destinatário final da prova, a quem compete avaliar a conveniência de sua produção. Mérito da demanda não depende ou poderia ser abalado pelo meio probatório pretendido, sendo farta e suficiente a prova documental colacionada.

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimos consignados. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Contratação regular. Relação regida pelo CDC, o que não implica a procedência do pedido. Alegado desconhecimento sobre oito contratos firmados entre 2017 e 2018. Descabimento. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se a existência de negócios válidos entre as partes, cuidando-se de empréstimos consignados tomados em terminal de autoatendimento. Contratação eletrônica permitida para a espécie dos empréstimos. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005380-55.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante ROSALINA
ALVES PALOMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1005380-55.2019.8.26.0637
Comarca:
Tupã
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Alexandre Rodrigues Ferreira
Processo:
1005380-55.2019.8.26.0637
Apelante:
Rosalina Alves Palomo (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Mercantil do Brasil S/A
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o
destinatário final da prova, a quem compete avaliar a
conveniência de sua produção. Mérito da demanda não
depende ou poderia ser abalado pelo meio probatório
pretendido, sendo farta e suficiente a prova documental
colacionada.
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização
por danos morais. Empréstimos consignados. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade.
Contratação regular. Relação regida pelo CDC, o que não
implica a procedência do pedido. Alegado desconhecimento
sobre
oito
contratos
firmados
entre
2017
e
2018.
Descabimento. Analisando o conjunto probatório constante dos
autos, verifica-se a existência de negócios válidos entre as
partes, cuidando-se de empréstimos consignados tomados em
terminal de autoatendimento. Contratação eletrônica permitida
para a espécie dos empréstimos. Sentença mantida. Aplicação
do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 22388
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 215/219 que nos autos de ação declaratória cumulada com
indenizatória, julgou improcedente o pedido, condenando a requerente ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ressalvada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade.
Inconformada, apela a autora apontando equívoco
do douto magistrado ao entender que os documentos juntados às fls. 21 e
155/171 comprovariam o cancelamento dos contratos de mútuo, posto que
“conforme extrato do dia 05/02/2019 o banco apelado até tentou o estorno
dos empréstimos, mas na mesma data os mesmos foram creditados
novamente” (fl. 228).
Ainda em sede preambular, suscita a caracterização
de cerceamento a seu direito defesa, sob a tese de que não teve a
oportunidade de produzir as provas que entendia pertinentes, em especial a
testemunhal.
No mérito, alega ser pessoa idosa, beneficiária de
aposentadoria perante o INSS, e que, houve descontos de origem
desconhecida em sua conta e que não reconhece os oito empréstimos
contraídos em seu nome.
Pede, ao final, o provimento do apelo, desconstituída
a sentença, ou, sucessivamente, julgada totalmente procedente a ação, fls.
221/233.
Isento de preparo em razão da gratuidade de que é
beneficiária a autora, o recurso foi respondido (fls. 237/247).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença de
fls. 215/219:
“Trata-se
de
'ação
declaratória
de
inexistência
de
empréstimos e débito, danos materiais e morais cc com
pedido de tutela de urgência' ajuizada por ROSALINA
ALVES PALOMO contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A, alegando, em síntese, que é beneficiária do INSS e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebe um salário mínimo mensalmente. Aduz que
realizaram junto ao banco réu 8 empréstimos no valor
total de R$ 10.147,44 sem seu consentimento. Argui a
aplicabilidade do CDC, e que, no caso telado, trata-se de
responsabilidade objetiva. Assim, sustenta o direito de ser
indenizada pelos danos materiais e morais causados pelo
infortúnio. Sustenta a inversão do ônus da prova. Sendo
assim, requer seja deferida tutela antecipada para
cancelar os empréstimos e débitos em sua conta. Requer
seja declarada a inexistência de débitos da autora perante
o réu; requer seja o banco condenado a restituição em
dobro dos valores adimplidos e ao pagamento de cem
salários mínimos a título de danos morais. Juntou
documentos (fls. 23/49).
Emenda à inicial para retificação do valor da causa (fls.
55).
Recebida a emenda à inicial, deferida a gratuidade e
indeferida a liminar (fls. 57/58).
Citado, o banco ofereceu contestação (fls. 63/76).
Preliminarmente, argui a inépcia da inicial e falta de
interesse de agir. No mérito, alude que não possui
qualquer responsabilidade, eis que não comprovada
qualquer conduta culposa ou dolosa do banco. Alude que,
dos oito contratos apontados na inicial, somente um se
encontra ativo, sendo que dois foram quitados e as demais
operações canceladas. Sustenta que houve estorno de
valores à autora. Argui a legalidade na cobrança das
tarifas e taxas. Insurge-se contra o pedido de danos
morais. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos.
Juntou documentos (fls. 77/171).
Audiência de conciliação infrutífera (fls. 173).
Réplica (fls. 177/184).
Instadas à especificação probatória, a autora requereu
prova testemunhal (fls. 188); enquanto que o réu rogou
pelo julgamento antecipado da lide (fls. 189/190).
A autora apresentou alegações finais às fls. 194/206,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo acostado documentos (fls. 207/212).
O requerido apresentou alegações finais às fls. 213/214.
É o relatório”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito integralmente improcedente,
o que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a r.
sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto, merecendo
integral confirmação.
Preliminarmente,
afasta-se
a
ocorrência
de
cerceamento de defesa no presente caso. Importante destacar que o juiz é o
destinatário final da prova, a quem compete avaliar a conveniência de sua
produção.
A controvérsia jurídica dos autos prescinde da
dilação probatória, mediante oitiva de testemunhas.
O mérito da demanda, corretamente delimitado pelo
juízo, não depende ou poderia ser abalado pelo meio probatório
pretendido, sendo farta e suficiente a prova documental colacionada.
A preliminar de error in procedendo et in judicando
confunde-se com o mérito, com o qual será analisada.
Em primeiro lugar, qualifica-se a relação havida
entre as partes como de consumo, enquadrando-se os litigantes nos
conceitos legais de consumidor e fornecedor, em consonância aos artigos
2o e 3o da Lei no 8.078/1990:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
Cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, com a publicação da Súmula 297:
Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras
No entanto, ainda que o CDC garanta a facilitação
da defesa dos direitos do consumidor em seu artigo 6o, disso não decorre a
isenção da parte autora em produzir a prova dos fatos constitutivos do seu
direito, ausente verossimilhança em suas alegações.
No caso em liça, a autora nega que tenha contratado
os empréstimos datados de 21/06/2017, sob o no 44946, no valor de R$
234,00; 21/06/2017, sob o no 44377, no valor de R$ 500,00, para ser pago
em 12 prestações de R$ 69,56; 01/08/2017, sob o no 171340, no valor de
R$ 1.000,00, para ser pago em 72 prestações de R$ 27,54; 01/09/2017, sob
o no 233561, no valor de R$ 1.204,97, para ser pago em 66 prestações de
R$ 34,54; 01/12/2017, sob o no 251063, no valor de R$ 1.437,79, para ser
pago em 53 prestações de R$ 46,81; 03/01/2018, sob o no 230941, no valor
de R$ 1.668,44, para ser pago em 48 prestações de R$ 56,78; 01/03/2018,
sob o no 217111, no valor de R$ 1.940,48, para ser pago em 24 prestações
de R$ 105,98 e 01/06/2018, sob o no 408639, no valor de R$ 2.161,76

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Renovação).
Não obstante, observo que tais contratações foram
realizadas sob a forma eletrônica, em terminal de autoatendimento, como
fazem prova bastante os comprovantes trazidos aos autos pela própria
suplicante.
Referidos recibos juntados às fls. 27/42 trazem
informações claras e adequadas acerca da natureza dos serviços, passíveis
de serem realizados de maneira simples em terminal de autoatendimento.
Foi demonstrada, inclusive, a renegociação da
dívida por meio de “Comprovante Renovação de Empréstimo
Consignado”, fls. 41/42.
Não se pode, em função disso, afirmar que a autora
desconhece a origem das dívidas sub judice, uma vez que os descontos
impugnados foram efetuados em razão de empréstimos por ela contraídos
nos anos de 2017 e 2018.
Gize-se que, consoante bem destacou o ilustre
magistrado singular, houve o cancelamento dos mencionados empréstimos,
conforme documentos juntados às fls. 155/171.
Releva ponderar que a requerente não demonstra ter
havido o furto de seu cartão e senha à época dos fatos narrados, único fato
capaz de ilidir sua responsabilidade pelas contratações eletrônicas,
circunstância a mais a inviabilizar o acolhimento da pretensão.
Portanto, são legítimos os descontos efetuados pelo
réu, não restando configurado ato ilícito passível de repetição, tampouco de
indenização por danos morais, pois não se vislumbra qualquer ofensa a
atributos da personalidade da requerente que mereça compensação.
Por derradeiro, não vinga a alegação de “error in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedendo et judicando”, pois, apesar de a autora referir que “conforme
extrato do dia 05/02/2019 o banco apelado até tentou o estorno dos
empréstimos, mas na mesma data os mesmos foram creditados novamente”
(fl. 228), eventual abusividade há de ser feita em ação própria, posto que,
nesta demanda a autora não busca pleito revisional e sim a declaração de
inexistência de débito.
Não se desconhece que, consoante o extrato de
conta corrente encartado à fl. 46, no dia 14/01/2019, foram estornados os
valores de R$ 1.054,97, R$ 1.287,79, R$ 1.518,44, R$ 1.790,48 e R$
2.011,76. Também não se ignora que, mencionado extrato demonstra que
foram lançados os valores de R$ 1.204,97, R$ 1.437,79, R$ 1.668,44, R$
1.940,48 e R$ 2.161,76, sob a rubrica “EST. LIBERAC. EMPREST”,
como débitos.
Todavia, como já dito, se pretende a autora
questionar a legitimidade dos valores lançados a débito e a crédito,
certamente o caminho jurídico é outro e, de resto, não foi objeto da causa
de pedir (pois a autora alega que desconhecia a dívida).
Confirma-se, portanto, integralmente a decisão
proferida em primeiro grau de jurisdição.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do patrono do réu de 10% para 11% sobre o valor corrigido da causa,
observada a justiça gratuita conferida à postulante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1005380-55.2019.8.26.0637
Comarca: Tupã
Apelante: Rosalina Alves Palomo
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 115271
COMARCA DE TUPÃ
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Rosalina Alves Palomo ajuizou
a
presente
ação
em
face
de
Banco
Mercantil do Brasil S/A., objetivando a
declaração da inexigibilidade dos valores
indicados
na
exordial,
bem
como
o
recebimento da indenização pelos danos
materiais e morais sofridos.
Como consta do Boletim de
Ocorrência
de
fls.
43/44,
a
autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificou que foram realizados diversos
empréstimos bancários na conta mantida
junto à ré, todavia, nega ter efetuado a
contratação
dos
mencionados
empréstimos.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a demanda, motivo pelo qual
foi interposto o presente recurso de
apelação.
A relação estabelecida entre as
litigantes é de consumo, pois a atividade
desenvolvida
pela
ré
compreende
a
prestação de serviços, razão pela qual se
aplicam as disposições contidas no Código
de Defesa do Consumidor, conforme a
Súmula no 297 do Superior Tribunal de
Justiça.
Consoante
entendimento
da
supracitada Corte1, admite-se a inversão
do ônus da prova, prevista no inciso VIII, do
1 STJ. Recurso Especial no 915.599 In NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, nota ao art. 333. 45a edição, São Paulo: Saraiva, 2013. P.
468.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 6o do referido diploma legal,
sempre que se verificar a hipossuficiência
da consumidora, a qual deve ser analisada,
sobretudo, sob o aspecto da produção de
prova técnica.
Com efeito, não há como exigir
da apelante a prova de que não efetuou os
empréstimos bancários impugnados, pois
tal demonstração constitui prova de fato
negativo, denominado pela jurisprudência
de “prova diabólica”, motivo pelo qual é de
rigor a inversão estabelecida no aludido
dispositivo legal.
A respeito do tema, prelecionam
os doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula
Sarno Braga e Rafael Oliveira:
“A
prova
diabólica
é
aquela
que
é
impossível, senão muito difícil, de ser produzida (...). A
jurisprudência

usa
a
expressão
prova
diabólica,
outrossim, para designar a prova de algo que não
ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo (...) Quando
se está diante de uma prova diabólica deste viés, apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se produzida pelo outro, o ônus probatório deverá ser
distribuído dinamicamente,
caso a caso” 2.
Assim,
cabia
à
instituição
financeira apresentar provas de que os
empréstimos foram de fato efetuados pela
autora e não por terceiros, nos moldes do
inciso II, do artigo 373 do Código de
Processo Civil, ônus do qual não se
desincumbiu.
Ademais,
para
comprovar
a
afirmação de que a contratação ocorreu
pela própria autora, no caixa eletrônico,
bastaria
à
instituição
financeira
providenciar a juntada dos registros das
câmeras de segurança da agência em que
teriam ocorrido os fatos, o que não foi
providenciado.
Ressalte-se,
ainda,
que
ao
contestar a demanda a própria ré informou
que efetuou o cancelamento de alguns
dos empréstimos impugnados, de modo que
2 OLIVEIRA Rafael, BRAGA Paula Sarno e JR., Fredie Didier. Curso de Direito
Procesual
Civil . Vol. 2. 6a ed. Salvador: Jus Podivm, 2011, P. 92/93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconheceu a irregularidade das operações. Portanto, é cabível a
declaração da inexigibilidade do débito
descrito na inicial, o cancelamento de
todas avenças indicadas, bem como a
devolução
dos
valores
indevidamente
cobrados da recorrente.
Todavia, é de todo necessária a
prévia
liquidação
da
sentença
para
verificação do montante a ser estornado,
eis que a instituição financeira demonstrou
que já efetuou a devolução de parte da
quantia, após o cancelamento de alguns
dos contratos.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
3 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.4 (grifamos)
A
autora
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas,
em
virtude
dos
descontos
indevidos em sua conta, na qual recebe seu
benefício previdenciário, motivo pelo qual
faz jus à indenização por danos morais que
se arbitra em R$10.000,00 (dez mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
4 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para JULGAR PROCEDENTE a ação proposta por
ROSALINA ALVES PALOMO contra BANCO
MERCANTIL S/A., para os fins de declarar
a
inexistência
do
débito
descrito
na
exordial, determinar a devolução dos
valores indevidamente descontados, bem
como condenar a ré ao pagamento da
indenização por danos morais, na quantia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida
dos juros moratórios a partir da citação e
correção
monetária
a
contar
do
arbitramento, nos termos da Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça.
A recorrida arcará com as custas processuais e honorários
advocatícios, que se arbitra em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação,
consoante
os
ditames
contidos
nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafos 2o e 11, ambos do artigo 85 do
Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FE060B8
10
18
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1376DC26
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005380-55.2019.8.26.0637 e o código de confirmação da tabela acima.